Tribunal: TJES
Processo: 0006145-16.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006145-16.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DALVI e outros (3)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. CONTRATO DE CÂMBIO. FIANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. MORTE DO FIADOR ANTERIOR AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS NESTE PONTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A. DESPROVIDO. RECURSO DE JOÃO BATISTA DALVI PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE INADMITIDOS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e JOÃO BATISTA DALVI contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução. A decisão de primeira instância reconheceu a ilegitimidade passiva do Espólio de Eli de Souza Dalvi, em razão do falecimento do fiador antes do vencimento da dívida (materializada em Cédula de Crédito Bancária – Contrato de Câmbio), mas manteve o fiador João Batista Dalvi no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir a responsabilidade do Exequente (Banco Bradesco S.A.) pelos ônus sucumbenciais decorrentes da exclusão do Espólio, mesmo alegando desconhecimento inicial do óbito; (ii) estabelecer se ocorre cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem aviso prévio ou sem produção de prova pericial contábil; (iii) determinar se a alegação de excesso de execução (abusividade de cláusulas) pode ser conhecida sem a apresentação de memorial de cálculo, conforme §3º do art. 917 do CPC; (iv) analisar a validade da fiança prestada por João Batista Dalvi, contestada por suposta juntada extemporânea do contrato e por alegação de vencimento do prazo da garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira (Banco Bradesco S.A.) deve arcar com os ônus sucumbenciais relativos à exclusão do Espólio de Eli de Souza Dalvi. Embora o óbito do fiador não fosse de conhecimento do banco no ajuizamento, a instituição, em impugnação aos embargos e ciente da realidade fática, insistiu expressamente na legitimidade do Espólio, opondo resistência à pretensão de exclusão e atraindo para si a responsabilidade pelos custos processuais (Princípio da Causalidade).

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA (AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO): REJEITADA. O art. 355, inciso I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando o magistrado entender dispensável a produção de novas provas, não havendo óbice legal ou nulidade por ausência de intimação prévia que anuncie o julgamento.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA (AUSÊNCIA DE PERÍCIA) E ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ: REJEITADAS. O juiz é o destinatário das provas. A execução encontra-se devidamente instruída com o Contrato de Câmbio, o Demonstrativo de Débito (indicando índice, juros e multa) e o Instrumento de Protesto, documentos suficientes para atestar a liquidez, certeza e exigibilidade do título, nos termos do art. 75 da Lei 4.728/65.

Os embargos à execução, no ponto em que alegam excesso de execução (abusividade de cláusulas), não comportam conhecimento. O embargante (João Batista Dalvi) descumpriu o disposto no §3º do art. 917 do CPC, ao não declarar o valor que entendia correto nem apresentar o demonstrativo discriminado do cálculo. Tal omissão impõe a rejeição liminar da alegação, conforme §4º, inciso II, do mesmo artigo, o que afasta o exame da matéria de mérito.

MÉRITO: O Código de Defesa do Consumidor não incide na espécie, por se tratar de contrato de câmbio firmado por pessoa jurídica (Jacigua Mármores e Granitos Ltda.) para fomento de atividade de exportação, não configurando relação de consumo.

A juntada extemporânea da carta de fiança pela instituição financeira é admitida, conforme jurisprudência do STJ e art. 801 do CPC, quando ausente má-fé e preservado o contraditório, visando a instrumentalidade e celeridade processual.

Não há nulidade por ausência de intimação específica sobre a juntada da carta de fiança (acostada com a impugnação aos embargos). O patrono do embargante realizou carga dos autos após a juntada do documento e dispôs de aproximadamente 1 ano e 6 meses para se manifestar antes da sentença, permanecendo inerte.

A alegação de que a fiança possuía prazo determinado (28/12/2017) e estaria vencida quando da propositura da ação (21/02/2018) constitui inovação recursal, pois não suscitada na petição inicial dos embargos, o que impede o conhecimento do recurso nesse ponto.

Ainda que superada a inovação recursal, a obrigação principal venceu (17/03/2017) e o título restou protestado (11/09/2017) durante o período de vigência da fiança, que expirava em 28/12/2017. Portanto, a garantia encontrava-se plenamente vigente no momento do inadimplemento e do protesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de BANCO BRADESCO S.A. desprovido. Recurso de JOÃO BATISTA DALVI parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Embargos à execução opostos por JOÃO BATISTA DALVI parcialmente inadmitidos de ofício (Art. 917, §4º, II, CPC).

Tese de julgamento
:

A parte exequente que, ciente do falecimento do fiador, insiste na legitimidade passiva do espólio em impugnação aos embargos, deve arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes da exclusão, em razão do princípio da causalidade.

O julgamento antecipado da lide (Art. 355, I, CPC) não gera cerceamento de defesa por si só, nem exige intimação prévia das partes sobre a intenção de julgar.

A alegação de excesso de execução em embargos exige a declaração do valor tido por correto e a apresentação de memorial de cálculo, sob pena de rejeição liminar da matéria (Art. 917, §§ 3º e 4º, II, do CPC).

O contrato de câmbio protestado constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível (Art. 75 da Lei 4.728/65).

A alegação de vencimento do prazo da fiança, não suscitada na petição inicial dos embargos, configura inovação recursal, impedindo o conhecimento do recurso nesse ponto.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 819. Lei 4.728/65, art. 75. CPC, arts. 355, inciso I; 434; 435; 801; 917, §§ 3º e 4º, inciso II; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.812.922/CE. STJ, AgInt no AREsp n. 2.503.989/MG. STJ, AgInt no AREsp n. 2.287.007/DF. STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.670/SE. STJ, AgInt no AREsp n. 2.510.976/RJ. STJ, AgInt no REsp n. 2.097.309/MG. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.737/ES. STJ, AgInt no REsp n. 1.928.280/PR. STJ, AREsp n. 2.807.370/SC. STJ, AgInt no AREsp n. 2.764.295/MG. STJ, REsp n. 2.057.706/RO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de BANCO BRADESCO S.A., bem como, conhecer parcialmente o apelo de JOÃO BATISTA DALVI e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, inadmitindo de ofício, e em parte, os Embargos à execução opostos por JOÃO BATISTA DALVI, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006145-16.2018.8.08.0011

APELANTE / APELADO: JOÃO BATISTA DALVI

APELADO / APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

BANCO BRADESCO S.A.
e
JOÃO BATISTA DALVI,
ambos irresignados com a sentença que acolheu parcialmente os embargos de terceiros manejados por João Batista Dalvi e Espólio de Eli de Souza Dalvi.

O caso dos autos volta-se a execução de título extrajudicial, materializado em Cédula de Crédito Bancária na modalidade Letra de Câmbio (nº 000135484542), firmado em 23/03/2016, no valor originário de R$ 72.400,00 (setenta e dois mil e quatrocentos reais), com vencimento em 17/03/2017.

O contrato fora primariamente firmado entre Banco Bradesco S.A. e a empresa Jacigua Mármores e Granitos Ltda, figurando João Batista Dalvi e Eli de Souza Dalvi, como fiadores do referido contrato, por meio de carta de fiança, razão pela qual, compuseram o polo passivo da execução.

Contudo, Eli de Souza Dalvi já havia falecido quando do manejo da execução, habilitando-se nos autos o seu espólio, tendo a sentença reconhecido a ilegitimidade do Espólio de Eli de Souza Dalvi, justamente ante seu falecimento anterior ao vencimento da dívida, a findar-se a fiança, não havendo que se responsabilizar os seus herdeiros.

No mais, a sentença entendeu como legítimo o Apelante João Batista Dalvi, enquanto fiador, reconhecendo, ainda a liquidez e exigibilidade do título.

Passo, então, à análise dos recursos.

- APELAÇÃO DE BANCO BRADESCO S.A. -

Em seu apelo
BANCO BRADESCO S.A.,

sustenta, em síntese (i) não lhe ser devida a imputação dos ônus sucumbenciais visto que a executada Eli de Souza Dalvi consta como fiadora no contrato, não tendo o Exequente conhecimento da sua morte ao tempo do manejo da ação; (ii) afirma que o mandado expedido com intuito de citar a Fiadora retornou negativo, com a informação do falecimento, contudo, concomitantemente, houve a habilitação do espólio nos autos e a apresentação de embargos, bem como, manifestação nos autos principais, não havendo oportunidade para que se manifestasse em relação ao retorno do mandado; (iii) afirma, assim, que não requereu a integração do Espólio no polo passivo, agindo, portanto, de boa-fé, não sendo cabível sua responsabilização pela habilitação e tampouco por sua exclusão.

Razão não assiste ao Banco em seu recurso.

Inobstante as razões da Instituição Financeira a respeito do não conhecimento do falecimento da Fiadora Eli Dalvi e de sua ciência apenas após a negativa de citação, observo dos autos que, mesmo tendo se habilitado nos autos o Espólio de Eli Dalvi, apresentando embargos à execução, no qual, inclusive, é aduzida sua ilegitimidade, decorre claro e expresso da impugnação aos embargos vertida pelo Banco Bradesco S.A., a insistência da Instituição Financeira na legitimidade do Espólio, decorrendo manifesto de suas razões o interesse em manter no polo passivo da execução o Espólio de Eli Dalvi.

Portanto, não lhe socorrem as alegações de que não requereu a integração do Espólio no polo passivo ou de que não houve oportunidade de se manifestar após o retorno do mandado com a negativa de citação de Eli Dalvi, notadamente quando, em sua impugnação aos embargos, mesmo ciente de toda essa realidade a envolver a Parte, expressa e textualmente, pugna pelo reconhecimento da legitimidade do Espólio.

Em outras palavras, em sua primeira manifestação nos autos após a ciência do falecimento da Fiadora e habilitação do Espólio, indispõe-se a Instituição Financeira ao reconhecimento da ilegitimidade do Espólio.

Veja-se, que as razões do Banco Bradesco revelam-se manifestamente contrárias à realidade dos autos.

Logo, tenho por certo que, impondo o Banco Bradesco S.A. resistência ao reconhecimento da ilegitimidade do Espólio de Eli de Souza Dalvi, a toda evidência, lhe são devidos os ônus sucumbenciais em razão da exclusão do Espólio do polo passivo da execução.

Desta feita, conheço, mas
NEGO PROVIMENTO

ao recurso do Banco Bradesco S.A..

Honorários recursais não devidos na hipótese.

É como voto.

- APELAÇÃO DE JOÃO BATISTA DALVI -

Já
JOÃO BATISTA DALVI
aduz em seu recurso (i) preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, não oportunizando a produção de provas, bem como, por omissão quanto à alegação de impossibilidade de aferição das cláusulas e encargos abusivos diante da ausência do contrato rotativo que autorizava a emissão dos instrumentos de câmbio em favor da pessoa jurídica executada nos autos principais, bem como, do desconhecimento técnico contábil para a sua realização, de modo a ser imprescindível a produção de prova técnica; (ii) preliminar de cerceamento de defesa por ausência de prévio conhecimento do julgamento antecipado da lide, impondo-se a nulidade da sentença; (iii) preliminar de ausência de demonstrativo de débito a restar prejudicada a liquidez exigibilidade do título; (iv) no mérito aduz a incidência do CDC; (v) a ilegalidade da juntada de carta de fiança de forma extemporânea nos autos executivos, após já interpostos os presentes embargos, em violação ao direito de defesa – não havendo justificativa para a juntada posterior e não se tratando de documento novo; (vi) ausência de intimação para manifestar-se sobre o instrumento de fiança acostado, seja na execução, seja nestes embargos, quando acostados em impugnação aos embargos; (vii) a fiança tinha prazo determinado em 28/12/2017, sendo proposta a ação apenas em 21/02/2018, posteriormente ao vencimento e exigibilidade da garantia fidejussória – a carte de fiança não deveria ter sido admitida; (viii) inexigibilidade da fiança prestada; (ix) inexigibilidade do débito frente ao Apelante.

Suscitadas questões preliminares, passo à sua análise.

- PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONHECIMENTO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -

Segundo o Apelante, operou o Juízo
a quo
cerceamento de defesa por ausência de prévio conhecimento do julgamento antecipado da lide, a gerar a nulidade da sentença.

A rejeição da preliminar deduzida se impõe, na medida em que não há obste legal ao imediato julgamento da causa quando entende dispensável o magistrado a produção de novas provas.

Ora, justamente por entender-se suficientemente convencido pelos elementos já constantes dos autos é que o Magistrado dispensa nova intimação das Partes, permitindo-lhe a Lei Processual Civil, o imediato julgamento.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Sobre a necessidade de intimação prévia, valho-me dos dizeres do eminente Min. Francisco Falcão no REsp n. 1.812.922/CE, ao deixar claro que “(...)

não socorre ao recorrente o entendimento firmado nesta Corte Superior, no sentido de que a ausência de
intimação

prévia
da decisão que julga de forma antecipada a lide
somente acarreta
cerceamento
de defesa caso não haja nos autos conteúdo probatório suficiente para formar o convencimento do julgador
, o que não é o caso dos autos, em que o juízo apontou suas razões de decidir de forma suficiente.
"

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. ENUNCIADO N.º 47 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. Irresignado, o recorrente, nas razões do Recurso Especial, sustenta "nulidade da sentença e do acórdão recorrido, ante a ausência de intimação da anunciação do julgamento antecipado da lide, bem como em razão do cerceamento de defesa causado pela não abertura de dilação probatória oportuna" (fl. 121, e-STJ).
4. Cumpre ressaltar que a alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide não precedido do despacho que o anuncia não merece prosperar, porquanto o art. 328 do CPC, então vigente, assim não exigia. Neste contexto, tem-se que ocorre cerceamento de defesa somente quando não há nos autos elementos suficientes a formar o livre convencimento do magistrado. 5. Nesse contexto, em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produzir prova em audiência para julgamento do feito, não há falar em cerceamento de defesa. Precedentes: AgRg no REsp. 1.574.755/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 9.3.2016; AgRg no AREsp. 648.403/MS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.5.2015
6. No caso em tela, com base no acervo probatório dos autos, as instâncias de origem entenderam não se mostrar necessário colacionar outras provas além das que acompanharam o pedido inicial e a contestação.
Assim, inexistiu cerceamento de defesa ante a ausência de despacho saneador.
(...). (REsp 1833243/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/05/2020)

Desta feita, dispenso maiores digressões a
REJEITAR A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa, dada a previsão expressa da Lei ao procedimento adotado pelo Magistrado
a quo
.

-
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - PREJUDICADA A LIQUI
D
EZ EXIGIBILIDADE DO TÍTULO -

Segundo o Embargante-Apelante, impôs o Juízo
a quo
cerceamento ao seu direito de defesa, ao julgar antecipadamente a lide, não oportunizando a produção de provas, bem como, por omissão quanto à alegação de impossibilidade de aferição das cláusulas e encargos abusivos.

Não obstante entenda que há, de fato, omissão do Juízo
a quo
sobre o tema da alegada abusividade e impossibilidade de cotejar os encargos contratuais, entendo que razão não assiste ao Apelante, posto que não vejo o cerceamento alegado.

Como cediço, o julgador é o destinatário das provas, competindo-lhe aferir a necessidade de sua produção.

É válido lembrar, que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que
não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere a realização de prova pericial, reputando suficientes os elementos constantes dos autos para formação de seu convencimento
. (AgInt no AREsp n. 2.503.989/MG, AgInt no AREsp n. 2.525.081/SP, AgInt no AREsp n. 2.608.928/RS).

No presente caso, verifica-se que a matéria debatida é, essencialmente, de direito e se encontra suficientemente esclarecida pela prova documental produzida nos autos.

A controvérsia envolve a validade da fiança, a exigibilidade do título executivo representado por contrato de câmbio devidamente protestado, e a suficiência dos demonstrativos de débito. Tais questões prescindem de dilação probatória, sendo plenamente solucionáveis mediante análise dos documentos acostados.

Veja-se que do contrato (fl. 220) é possível extrair a “Taxa Cambial” (3,6200000) e o Valor Efetivo Total (3,60009000).

A ação executiva é instruída, ainda, com o Demonstrativo de Débito (fl. 227), de onde se vê expressa a previsão do índice de correção monetária incidente (INPC), juros de mora (12,00% a.a.) e multa aplicável (2%).

Consta, ainda, dos cálculos, o Demonstrativo de Índices aplicados (fl. 228), a não deixar sombra de dúvidas sobre a realidade dos cálculos realizados.

Ademais, não se pode descurar que tal débito fora levado a protesto, nos termos do Instrumento de fl. 229, atendendo-se, via de consequência, o disposto no art. 75, da Lei 4.728/65: “
O contrato de câmbio, desde que protestado por oficial competente para o protesto de títulos, constitui instrumento bastante para requerer a ação executiva
”.

Portanto, dúvidas não há de que se está diante título executivo extrajudicial, líquido certo e exigível, encontrando-se devidamente instruída a execução com os demonstrativos de cálculos, consoante é possível depreender da inicial da execução, que traz em seu bojo todos os encargos incidentes e levados em consideração para se chegar ao
quantum

debeatur,
o
que afasta a alegação de
cerceamento de defesa
iliquidez e inexigibilidade do título
,
não lhe socorrendo a alegação genérica de necessidade de prova pericial
e de abusividade de cláusulas.

Ademais, dentro da perspectiva de que encontra-se expresso nos autos os elementos à composição do débito exequendo, impõe-se a conclusão de ausência de requisito indispensável ao conhecimento integral dos embargos à execução.

Veja-se que no caso dos autos, ao arrepio do comando contido no §3º, do artigo 917, do CPC,
não cuid
ou a
Embargante em trazer à baila
nenhuma
espécie de memorial de cálculo a embasar su
a s aleg a ç ões de excesso/abusividade
dos cálculos
e, consequentemente, de ilegalidade do
valor
vertido
na ação
executiva,
o que, à luz
do §
4
º,
inciso II
do mesmo artigo
917
,

enseja a
rejeição liminar d
os
embargos
monitórios

neste ponto
.

Vejamos:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título,
o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

(...)

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas
o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.
”

Nestas condições, isto é, diante da omissão quanto ao memorial de cálculo nos embargos que volta-se contra alegado excesso de valores, sequer comporta conhecimento os embargos neste ponto.

Lembro que a jurisprudência moderna do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema impõem a conclusão de que
a emenda não é admitida
em tais casos, a gerar
a rejeição liminar
dos embargos
.

Em trato relativamente recentemente, decidiu a Corte Superior de Justiça, em caso análogo, que “
Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial de que, "quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo,
sob pena de rejeição liminar dos embargos
".(AgInt no AREsp 2.287.007/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023)
.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.670/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.)

Destaco, neste termos, os seguintes julgados, alguns deles muito recentes, destacando a necessidade de rejeição liminar dos embargos em casos como o dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO. MERA PRECLUSÃO. NÃO APLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS QUANTO AO PONTO.

1. Embargos à execução.

(...)
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo,
sob pena de rejeição liminar dos embargos
(CPC, art. 917, §§ 3º e 4º). Precedentes.

5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.510.976/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma,
julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EM EXCESSO DO DÉBITO EXEQUENDO. DESATENDIMENTO DO ÔNUS. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, "
é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto

mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado
" (AgInt no AREsp n. 2.083.074/RS, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022). E ainda, "ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade e/ou ilegalidade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo,
sob pena de rejeição liminar dos embargos
à execução" (AgInt no AREsp n. 1.958.460/SC, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022).

1.1. A Corte local entendeu que as alegações genéricas do devedor agravante sobre o abuso dos encargos bancários, sem apresentação da memória de cálculo dos valores considerados indevidos, eram insuficientes para respaldar o pedido de revisão dos valores e, por conseguinte, eliminar o excesso de execução alegado, sendo, portanto, de
rigor rejeitar liminarmente
os embargos à execução.

1.2. Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados pela alínea "a" do permissivo constitucional.

2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. Agravo interno a que se nega provimento

(AgInt no REsp n. 2.097.309/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma
, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Assim, à luz do entendimento firmado nas Turmas de Direito Privado do STJ e também neste Tribunal Estadual,
impõe-se a REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
À EXECUÇÃO

movido
s
pel
o
Apelante,
ainda que em termos parciais
, notadamente no ponto em que volta-se ao excesso/ilegalidade de valores do contrato, ante a ausência de memorial de cálculo respectivo.

Acresça-se, ainda, não socorrer os Apelantes eventual alegação de que a extinção não se justificaria, na medida em que necessária a prova pericial.

De certo que o requerimento ou mesmo a necessidade de perícia não afasta a regra imperativa do §3º e do inciso II, do §4º, do artigo 917, do CPC, não podendo a parte negligenciar sua obrigação legal, antecipando-se ao próprio Magistrado para relegar seu dever processual à necessidade de uma prova que não foi dita necessária pelo Juiz, a quem cabe sua definição.

Em outras palavras, não pode a parte deixar de cumprir aquilo que a Lei Processual expressamente lhe determina sob pena de extinção, ao talante de seu entendimento pessoal de que a prova pericial era necessária.

Tal perspectiva ganha contornos de peculiaridade no caso dos autos, em que há elementos suficientes à elaboração de cálculos do valor incontroverso e exposição dos fundamentos do excesso alegado, porquanto os termos a tanto encontram-se previstos no contrato firmado entre as partes.

Por fim, é válido destacar que não se está aqui a impor inovação a ponto de malferir o princípio da vedação a decisão surpresa (arts. 9° e 10° do CPC), na exata medida em que o dispositivo legal próprio à espécie, assim como a jurisprudência do STJ, são claros ao determinar a rejeição liminar quando não apresentado o demonstrativo discriminado do valor, vedando, inclusive, a possibilidade de emenda, o que demostra a escolha do legislador em estabelecer tal situação como exceção ao princípio da não surpresa.

Veja-se que,
"(i)
nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia
" (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), (ii) "
a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa
" (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017), (...)"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021).

Ademais, no que toca o necessário conhecimento parcial também do apelo, prejudicado em parte pela rejeição parcial dos embargos, é preciso deixar claro, também que, “
Nos lindes da jurisprudência do e. STJ, “A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.”
”
(REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.).

Para finalizar, abro um parêntese para chamar a atenção quanto a existência de ao menos 08 ações em curso em envolver as mesmas partes e contratos de mesma natureza, o que destaco a contextualizar o fato de que em todas elas repetem-se, não só esse, mas quase que todos os argumentos do Apelante-Embargante, a revelar, data vênia, um trato genérico do tema do excesso/abusividade de valores executados, notadamente quando desacompanhados de demonstrativo mínimo de valores que entende devido o Recorrente, o que, como visto, lhe era plenamente factível com as informações constantes dos autos.

Desta feita,
REJEITO A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa e, de consequência,
DEIXO DE CONHECE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO no ponto em que alegado o excesso de valores.

- MÉRITO -

No mérito aduz o Recorrente a incidência do CDC, o que, a toda evidência não lhe socorre, na exata medida em que trata-se de

contrato de câmbio firmado por pessoa jurídica
, voltado ao

fomento de exportação de granito
, a não se verificar o critério do consumidor final, exigido à configuração da relação de consumo.

Aduz, ainda, o Apelante a ilegalidade da juntada de carta de fiança de forma extemporânea nos autos executivos, após já interpostos os presentes embargos, em violação ao direito de defesa, afirmando não haver justificativa para a juntada posterior, por não se tratar de documento novo.

Todavia, o STJ mitiga a regra dos artigos 434 e 435, do CPC, quando ausente a má-fé, caso que entendo ser os dos autos, e quando preservado o contraditório, com o fez o Juízo
a quo
.

Não raro manifesta-se a Corte no sentido de que
“
A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que não obstado o direito ao contraditório e inexistente má-fé.
”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.737/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. CONVENCIMENTO FIRMADO COM BASE NOS ELEMENTOS JÁ EXISTENTES NOS AUTOS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.7/STJ.

(...)
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "excepcionalmente, pode ser admitida a juntada de documentos relevantes para a formação do livre convencimento motivado, desde que não haja má-fé na juntada extemporânea e o direito ao contraditório seja observado pelo Julgador" (REsp n. 1.719.131/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020).
(...)

(AgInt no REsp n. 1.928.280/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Ademais, o art. 801 do CPC possibilita a emenda da petição inicial da execução quando estiver incompleta ou desacompanhada dos documentos indispensáveis ao seu ajuizamento.

No caso concreto, a juntada da carta de fiança visou suprir exigência formal, sem alteração da causa de pedir ou do pedido, não havendo, portanto, nulidade processual.

Nessa esteira, no escopo de prestigiar a celeridade e a instrumentalidade do processo, tem a jurisprudência permitido a emenda da inicial da execução ainda que depois de opostos embargos à execução.

Nos dizeres do STJ,
“
Nos termos do art. 801 do CPC/15, se a petição inicial da execução estiver incompleta, deve ser concedido prazo de 15 dias ao exequente para que providencie a emenda à inicial, sob pena de indeferimento,
ainda que já tenham sido opostos embargos à execução.
”
(AREsp n. 2.807.370/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Acresço, ainda, que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de admitir, excepcionalmente, em atendimento aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais,
a emenda da petição inicial e a juntada de documentos após o oferecimento de resposta pelo réu
, desde que tal providência não importe modificação do pedido ou da causa de pedir
.
” (AgInt no AREsp n. 2.764.295/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.).

Para finalizar o tema, impera deixar muito claro, especialmente a arrostar qualquer alegação de malferimento do devido processo legal, que a dita Carta de Fiança fora acosta aos embargos à execução junto à peça de impugnação aos embargos, conforme fls. 123/125, decorrendo dos autos, logo em sequência, a realização de carga por advogado devidamente constituído pelo Apelante (fl. 129), nos termos da procuração de fl. 90.

Da análise do processado percebe-se que após a carga dos autos, cerca de 1 ano e 6 meses se separam até a prolação da sentença,
sem que tenh
a
o Embargante manifestado nenhum tipo de irresignação quanto a Carta de fiança acostada,
só manifestada em sede recursal
.

Portanto, não há a se falar em absolutamente nenhuma espécie de nulidade, tampouco prejuízo a Embargante-Apelante com a juntada da Carta de Fiança posteriormente à execução, uma vez que
teve o Recorrente a devida ciência, prévia à sentença, da documentação a costada
, diante da carga dos autos, havendo para o Apelante tempo mais do que suficiente a manifestar toda espécie de irresignação, mas assim não o fez, a não lhe socorrer a alegação, neste grau de jurisdição, de violação do devido processo legal.

Alega, ainda, o Embargante-Recorrente, que a fiança tinha prazo determinado em 28/12/2017, sendo proposta a ação apenas em 21/02/2018, posteriormente, portanto, ao vencimento e exigibilidade da garantia fidejussória, logo, a carta de fiança não deveria ter sido admitida.

De plano assevero que a análise da peça de ingresso dos presentes embargos revela, muito claramente, que tal tese não fora suscitada pelo Recorrente àquele tempo.

Nestas condições, tal argumentação está a impor manifesta inovação recursal, na medida em que vertida apenas em sede recursal.

Portanto, o recurso sequer comporta conhecimento neste ponto.

Sobre o tema, é valido consignar, a teor da jurisprudência do STJ, que
“
O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa. Precedentes das Turmas componentes da 1ª Seção desta Corte.
”
(AgInt no AREsp n. 2.007.090/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.)

Ainda nos lindes da jurisprudência do e. STJ, friso que “
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
” (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Mas ainda que assim não fosse, deixo claro que a razão não está com o Embargante-Apelante.

De fato, a carta de fiança oferecida possuía como vencimento a data de
28/12/2017
(fl. 124), todavia, a data de liquidação do título executivo prevista era 17/03/2017, portanto,
o

vencimento do contrato se dava em data
anterior
ao término do prazo da fiança.

A essa realidade acresça-se que o protesto do título ocorrera em 11/09/2017 (fl. 299), ou seja, anterior à 28/12/2017, data do vencimento do título.

Logo, ao tempo do vencimento do título e de seu protesto,
a fiança ofer
e
cida encontrava-se plenamente vigente
, a permitir
a
execução
da garantia
frente ao
fiador
.

No tocante à interpretação restritiva da fiança, é certo que o artigo 819 do Código Civil impede a ampliação das obrigações do fiador por meio de interpretação extensiva.

Entretanto, no caso concreto, não se verifica nenhuma extrapolação dos limites contratuais. Isso porque tanto o vencimento da obrigação principal quanto o protesto do título ocorreram dentro do prazo de vigência da fiança, o que preserva a plena exigibilidade do título frente ao Executado.

Hígida, portanto, a Carta de Fiança para fins de autorizar que o Sr. João Batista Dalvi figure no polo passivo da ação de execução, na condição de fiador.

Por fim, aduziu o Recorrente a iliquidez e a inexigibilidade do título e a consequente nulidade da execução.

A matéria fora exaustivamente versada quando da análise da preliminar de cerceamento de defesa, ausência de elementos demonstrativos do débito e prejuízo à liquidez e exigibilidade do título.

Como deixei claro acima, do contrato (fl. 220) é possível extrair a “Taxa Cambial” (3.6200000) e o “Valor Efetivo Total” (3,60009000).

Também restou expresso que a ação executiva é instruída, ainda, com o Demonstrativo de Débito (fl. 227), de onde se vê expressa a previsão do índice de correção monetária incidente (INPC), juros de mora (12,00% a.a.) e multa aplicável (2%), constando, ainda, dos cálculos, o Demonstrativo de Índices aplicados (fl. 228), a não deixar sombra de dúvidas sobre a realidade dos cálculos realizados e dos números envolvidos.

Ademais, deixei assente que tal débito fora levado a protesto, nos termos do Instrumento de fl. 229, atendendo-se, via de consequência, o disposto no art. 75, da Lei 4.728/65: “
O contrato de câmbio, desde que protestado por oficial competente para o protesto de títulos,
constitui instrumento bastante para requerer a ação executiva
”.

Portanto, repito que dúvidas não há de que se está diante título executivo extrajudicial, líquido certo e exigível, encontrando-se devidamente instruída a execução com os demonstrativos de cálculos, consoante é possível depreender da inicial da execução, que traz em seu bojo todos os encargos incidentes e levados em consideração para se chegar ao
quantum

debeatur,
o
que afasta a alegação de
cerceamento de defesa
iliquidez e inexigibilidade do título
,
não lhe socorrendo a alegação genérica de necessidade de prova pericial
e de abusividade de cláusulas
.

Desta feita, a teor da jurisprudência pátria, dispenso outras considerações para
CONHECER
PARCIALMENTE
DO APELO
de João Batista
,
NEGA
NDO
-
LHE
PROVIMENTO
, e ainda, de ofício,
INADMITO, EM PARTE, OS EMBARGOS
, deixando de conhecer do alegado excesso de execução à luz do §4º, II, do art. 917, mantendo, no mais, incólume a sentença vergastada.

Majoro, para ambos aos apelantes, os honorários advocatícios a título de sucumbência recursal, no grau de 2% (dois por cento) a teor do artigo 85, §11 do CPC/2015, considerados, quanto ao trabalho adicional desempenhado, os critérios elencados no §2º do mesmo dispositivo.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza: Acompanho a Relatoria.